Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011277-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FELIX CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos e etc. As partes peticionaram com os termos do acordo (ID 54997901) requerendo sua homologação com a consequente extinção do processo. É o necessário. Passo a decidir. No arquivo PDF aparecem os nomes dos doutores DOUGLAS JANISKI, OAB/PR 67.171, e de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Quanto às assinaturas, nada obstante, no sistema, a peça ter sido assinada única e exclusivamente pelo Dr. RENATO (ID 54997901), no arquivo PDF, o doutor DOUGLAS assina eletronicamente o arquivo. Em relação aos poderes, na procuração do advogado inicial de WALTER FELIX CARDOSO, Dr. Paulo Roberto, constam os poderes especiais (art. 105 do CPC) para "acordar" e "transigir" (ID 9443136). O Dr. Paulo Roberto substabeleceu com reserva de idênticos poderes ao Dr. DOUGLAS JANISKI (ID 50851642), signatário da petição do acordo. De outro lado, o Dr. Renato possui poderes para "celebrar acordos em ações cíveis ajuizadas em desfavor dos Outorgantes limitados a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)" (ID 56683115 - Pág. 7) e, na hipótese, o Banco réu acordou, por mera liberalidade, que pagará o valor total de R$20.435,28 (ID 54997901 - Pág. 2), portanto, dentro do valor de alçada. Considerando que os requerentes se encontram representadas por advogados com poderes específicos para transigir, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado, com imediata baixa dos autos à origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator